Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736643-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO JOSE SOARES AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST,, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MAGNO JOSE SOARES contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (proc. n. 0735439-56.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido prefacial formulado naquela sede, mantendo, assim, a exclusão do agravante das demais etapas da seleção de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, sob os seguintes fundamentos: a) o candidato, ora agravante, não comprovou residência na região administrativa do Guará, pelo tempo mínimo de 2 (dois) anos; b) não houve a apresentação de documento apto a comprovar ter desempenhado atividades em prol de crianças e adolescentes pelo tempo mínimo de 3 (três) anos; e c) também deixou de comprovar sua idoneidade moral. Em suas razões, alega que o decisório prolatado pelo magistrado embrionário arvora-se nos mesmo fundamentos das decisões administrativas alcançadas em desfavor do agravante. Sustenta que a experiência profissional resta suficientemente demonstrada, tendo em vista que a declaração emitida pela CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 DO GUARÁ II coligida nos autos atesta que o recorrente “prestou serviço voluntário de monitor social no período de março de 2014 a março de 2017, com oficinas pedagógicas e lúdicas, recreativas e apoio as educadoras em dias e horários semanais alternados, de acordo com a Proposta Pedagógica da Instituição” (ID 50858704, p. 12). Aduz, ainda, que referida instituição está credenciada no site eletrônico da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SES/DF), o que atende a disposição editalícia, não havendo razão para manutenção da decisão no ponto. Sustenta que, por “mera desatenção o agravante esqueceu-se (...) de preencher o espaço em branco constante na Declaração de Residência” (ID 50858704, p. 14), fenecendo razoabilidade na sua eliminação por tal fato, tendo em vista que assinou referido documento, sendo, portanto, suficiente para suprir o comando constante no edital do certame. Obtempera que sua idoneidade moral também está comprovada na espécie, alegando que apenas colacionou recibo de protocolo de pedido de certidão sobre seus antecedentes na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), tendo em vista que referido documento ainda não tinha sido elaborado, sobretudo em razão do período de 72 (setenta e duas) horas requerida pela instituição policial para tal finalidade (ID 50858704, p. 17). Anota que tal documento já está disponível para consulta, sem nenhuma informação que o desabone. Nada obstante, registra que amealhou certidões negativas expedidas pelo Poder Judiciário, que foram aceitas pela banca agravada, falecendo substrato para infirmá-lo do certame em lume. Prefacialmente, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que participe das demais etapas do certame. No mérito, pugna pela confirmação da medida prefacial. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade recursal. É a síntese do que interessa. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça concedida na origem (art. 71, §2o, do RITJDF). Anote-se. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O edital n. 1/2023 da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal tornou público o processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. De acordo com o referido instrumento convocatório, os candidatos aprovados na prova objetiva deveriam entregar os documentos descritos no item 12.1., inclusive a documentação para comprovar experiência de, no mínimo, 3 (três) anos na área da criança e adolescente (item 7). Destaca-se o teor da aludida disposição editalícia: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Tal exigência está em consonância com o art. 45, VI, da Lei distrital n. 5.294/14, que assim dispõe: Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: (...) VI - comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. Neste juízo de cognição sumária, verifico que a documentação apresentada pelo agravante foi considerada inválida para a comprovação de experiência na área de criança e adolescente de no mínimo 3 (três) anos, sob a seguinte justificativa: “não foi comprovado na documentação apresentada, o convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo” (ID 50859266, p. 2). Sem desvaler dos argumentos suscitados na espécie, verifico que o documento de ID 50859271, p. 1.4, não atende ao disposto no comando editalício retromencionado, porquanto não comprova, de plano, que a CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 DO GUARÁ II estava registrada há mais de um ano em algum dos Conselhos supracitados (CDCA, CAS, CONANDA ou CNAS), a arrefecer a probabilidade do direito postulado na espécie. Isso porque, de acordo com o subitem n. 3.4.1. do edital n. 05, de 29 de junho de 2023, a ausência de comprovação de tal hipótese importa em eliminação do candidato da seleção. Para além disso, conquanto o agravante alegue ter havido mero esquecimento/equívoco acerca do preenchimento dos termos da declaração de residência na região administrativa em comento, observo que, ainda nesta sede judicial, não colaciona documento apto a comprovar a residência em tal localidade pelo período de 2 (dois) anos, a denotar, ao menos em sede prefacial, a ausência de referido requisito editalício, a conspurcar, uma vez mais, a probabilidade do direito na espécie. Assim, nesta análise inicial, não vislumbro elementos bastantes para infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade de que goza o ato administrativo questionado. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de avaliação da documentação no processo seletivo, apenas averiguar se há ilegalidade do ato e/ou descumprimento das disposições editalícias, condições não constatadas, de plano, no caso concreto. Ante o exposto, indefiro a medida prefacial vindicada. Comunique-se ao juízo embrionário. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do Código de Ritos. Advirto as partes acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. P. I. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator